Tribunal: TJPA
Processo: 0021093-13.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10945 - Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Data de julgamento: 2023-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0021093-13.2009.8.14.0301

APELANTE: BANCO BANPARA BANCO DO ESTADO DO PARA

APELADO: MARIA EMILIA FERREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA DE PROVIMENTO DA APELAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO BUSCA A REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS POR FALTA D EINTERESSE RECURSAL. AGRAVO INTERNO MANIFESTANDO INTERESSE. PRECLUSÃO CONSUMADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1
. Embargos não conhecidos por falta de interesse recursal, em razão da não manifestação do embargante quanto ao interesse no prosseguimento do feito.

2.
Agravo interno interposto, manifestando o interesse no prosseguimento do feito, pugnando pela reforma da decisão.

3.
Ocorrência da preclusão. Embargante/agravante não se manifestou no momento oportuno. Perda do interesse recursal.

4. Agravo interno conhecido e não provido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0021093-13.2009.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM

RECURSO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO PARÁ - BANPARÁ (
ADVS. CLISTENES DA SILVA VITAL OAB/PA 10328-A

e LUCIANA MARIA DE SOUZA SANTOS BECHARA OAB/PA 15047-A
)

AGRAVADOS: MARIA EMILIA FERREIRA DA SILVA (
ADV. BRUNO ALMEIDA DE ARAÚJO COSTA OAB/PA 13132-A
)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por Banco do Estado do Pará – Banpará,

contra decisão que não conheceu dos embargos de declaração opostos

por si, sob o fundamento de ausência de interesse recursal.

Os embargos de declaração foram opostos contra Acórdão julgado em 31/08/2015, que conheceu e negou provimento ao apelo. Os embargantes sustentam a ocorrência de contradição e omissão no referido decisum.

Em 13/03/2023, a atual relatora do feito, em razão do lapso temporal decorrido desde a publicação do Acórdão embargado, determinou a intimação da parte embargante para que manifestasse o seu interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 5 dias.

A parte embargante não se manifestou acerca da determinação, quanto ao seu interesse no prosseguimento do feito, conforme certificado pela Unidade de Processamento Judicial – UPJ Cível (PJe ID 13309115).

Ato contínuo, o juízo monocrático (PJe ID 13336847), não conheceu dos embargos de declaração sob o fundamento de

manifesta ausência de interesse recursal, nos termos do Art. 9323, III do CPC.

Contra a mencionada decisão, o Banco Banpará interpôs recurso de Agravo Interno (PJe ID 13786910), manifestando seu interesse de agir no prosseguimento da ação, pugnando pela retratação da decisão agravada, a fim de apreciar os embargos de declaração.

Não foram apresentadas contrarrazões ao agravo interno (PJe ID 14204365).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento em plenário virtual.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Cinge-se a controvérsia sobre o acerto da decisão que não conheceu dos embargos de declaração sob o fundamento de que houve a perda do interesse recursal no feito, em razão da inércia da parte embargante, em relação ao

despacho (PJe ID 13096887), que determinou sua manifestação quanto ao interesse no prosseguimento do feito.

Sustenta o agravante que possui interesse recursal, tanto que apresentou agravo interno. No entanto, não apresentou em suas razões, justificativa por não ter se manifestado por ocasião do despacho citado alhures, quanto ao prosseguimento do feito.

A parte

agravante não se manifestou oportunamente, operando-se portanto a preclusão.; que tem por efeitos a impossibilidade de discutir a matéria em outro momento, por outro ato processual incompatível com o realizado anteriormente. Conforme normatizado no Art. 1000 do CPC/15:

“ Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer”.

Na hipótese, quando o embargante, ora agravante, não se manifestou acerca do seu interesse no prosseguimento do feito, demonstrou a sua falta de interesse recursal, pois do contrário, teria sido mais diligente

e teria apresentado

manifestação no prazo determinado.

Desta forma, entendo que as razões expendidas no recurso de agravo interno não são suficientes para reformar a decisão agravada, em razão da ocorrência da preclusão.

Desta feita, não merece qualquer reparo a decisão monocrática, que não conheceu dos embargos de declaração,

por todos os seus fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno, porém
NEGO- LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a decisão agravada .

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 25/10/2023